Tribunal: STJ
Processo: 5034611-55.2019.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227360 - RJ (2022/0321470-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HILTON VARSANO
ADVOGADOS
: ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME - RJ093240
GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA - RJ135495
MARIA JULIA CECCHI SOARES - RJ166784
JOÃO LUIZ BALTASAR JARDIM - RJ197209
GABRIELLA DANTAS DA COSTA SIMEONE - RJ218640
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDSON BERWANGER - RS057070
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. É inviável invocar violação de enunciado de súmula em recurso especial (
.
Súmula no 518/STJ)
2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido
de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 93f5251e-81f7-4b59-ae6d-4e1eea9f6df0

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 93f5251e-81f7-4b59-ae6d-4e1eea9f6df0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227360 - RJ (2022/0321470-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HILTON VARSANO
ADVOGADOS
: ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME - RJ093240
GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA - RJ135495
MARIA JULIA CECCHI SOARES - RJ166784
JOÃO LUIZ BALTASAR JARDIM - RJ197209
GABRIELLA DANTAS DA COSTA SIMEONE - RJ218640
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDSON BERWANGER - RS057070
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. É inviável invocar violação de enunciado de súmula em recurso especial (
.
Súmula no 518/STJ)
2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido
de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HILTON VARSANO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região assim ementado:

"EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CCB. JUROS ABUSIVOS. ANATOCISMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO
DIREITO
DE
DEFESA
REJEITADA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
INACUMULABILIDADE COM DEMAIS ENCARGOS. MULTA. REGULARIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA. GARANTIA FGO.
Documento eletrônico VDA52817828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:26
Código de Controle do Documento: 03d58b2b-fd00-4091-bce3-e5c0ef710799

1. Trata-se de apelação interposta postulando a reforma da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos
em face da execução de título executivo extrajudicial (processo no 0141055-
71.2017.4.02.5101), ajuizada para pleitear a cobrança de valores devidos
decorrentes do descumprimento do Contrato de Cédula de Crédito Bancário
firmado pelas partes.
2. Cinge-se a apelação a impugnar as cláusulas do Contrato de Cédula de
Crédito Bancário, por meio do qual a exequente concedeu ao contratante
(empresa) um empréstimo no valor total de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta
mil reais), especificamente quanto à prática de capitalização de juros; à
ilicitude da cumulação da comissão de permanência com outros encargos; à
cobrança de juros abusivos, acima da média de mercado; o cerceamento do
direito de defesa ante a ausência da realização de prova pericial; a aplicação
de multa e a obrigatória cobertura pelo Fundo de Garantia de Operações.
3. Alega a parte executada o cerceamento do direito de defesa em razão do
indeferimento da prova pericial. O embargante alega excesso de execução, mas
não apresenta planilha do montante que entende devido, o que afasta a
necessidade de realização de perícia técnica.
4. Importa mencionar que as questões aduzidas no processo, relativamente às
cláusulas contratuais impugnadas, prescindem de perícia contábil. A análise
restringe-se à legalidade da aplicação dos seus termos.
5. Aduz a parte executada ser abusiva a taxa de juros aplicada, de 2,49% ao
mês. Esta, todavia, se mostra razoável, não havendo que se falar em
ilegalidade na sua cobrança. Ademais, não demonstrou a parte embargante
qualquer excesso ou discrepância do seu valor em relação às taxas praticadas
no mercado, somente alegando genericamente na apelação o seu percentual
exacerbado.
6. Em relação à capitalização de juros em contratos bancários, a
jurisprudência tem considerado esta lícita, valendo salientar que a Súmula no
121 do STF não se aplica às instituições financeiras. Assim, averiguada a
ocorrência de amortização negativa, não há que se falar em inadmissível
anatocismo praticado pela CEF, notadamente quando decorre do
inadimplemento do apelante, o que se observa das planilhas acostadas, as
quais apontam ter a parte executada deixado de realizar os pagamentos em
(parcela 6).
22/09/2016
7. A jurisprudência vem entendendo ser lícita a capitalização de juros nos
contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da
publicação da primitiva edição da atual Medida Provisória no 2170-36/2001
(MP no 1963-17/2000).
8. O contrato foi celebrado em
razão pela qual não há que se
22/03/2016,
falar em vedação à capitalização de juros.
9. Quanto à comissão de permanência, esta tem sido considerada legal desde
que não haja a cumulação com correção monetária, com os juros
remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual, merecendo previsão,
inclusive na Súmula no 294 do STJ.
10. No presente caso, a CEF apresentou os demonstrativos de evolução
contratual e da dívida os quais indicam a exclusão da comissão de
permanência na apuração do montante devido, não procedendo, portanto, a
alegação de cumulação indevida de encargos.
11. A hipótese ora analisada corresponde a descumprimento de Contrato de
Cédula de Crédito Bancário, não havendo notícia nos autos de que este tenha
sido objeto de renegociação, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de
revisão do contrato desde a origem, a teor do que dispõe a Súmula 286 do STJ.
12. Não procede a alegação de ilegalidade da aplicação de multa no percentual
de 2%. Esta foi livremente pactuada pelas partes. Ademais, inexistindo
cumulação desta com a comissão de permanência, não há que se falar em
abusividade na sua cobrança.
13. No que tange à ilegalidade aduzida pelo apelante relativamente à cobrança
de correção monetária atrelada ao CDI, o que se verifica no demonstrativo de
débito acostado pela exequente, no item 3 (Dados para atualização da dívida)
é que inexiste índice de correção monetária. Também é possível notar, na
mesma coluna (Valor de correção monetária) que não há indicação de qualquer
quantia
Documento eletrônico VDA52817828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:26
Código de Controle do Documento: 03d58b2b-fd00-4091-bce3-e5c0ef710799

relativa ao mencionado encargo contratual.
14. Conforme Estatuto do Fundo de Garantia de Operações – FGO, ' o FGO
tem por finalidade garantir parte do risco dos empréstimos e financiamentos
concedidos pelas instituições financeiras cotistas do Fundo, no âmbito do
Sistema Financeiro Nacional – SFN para micro, pequenas e médias empresas,
micro empreendedor individual, e autônomos transportadores rodoviários de
carga, na aquisição de bens de capital inerentes a sua atividade.' (art. 1o, §
2o).
15. Trata-se de garantia complementar prevista nos contratos de operações de
capital de giro e financiamento de investimentos, cuja finalidade é possibilitar
maior acesso ao crédito, mitigação dos riscos de crédito e redução de custos
com taxas de juros para as MPE (Micro, Pequenas e Médias Empresas).
16. Não procede a alegação do apelante de que o montante devido deve ser
cobrado do Fundo de Garantia de Operações. A garantia complementar em
discussão assegura a instituição financeira credora de eventual
descumprimento do contrato, não a parte devedora pelo seu inadimplemento,
de modo a possibilitar maior acesso ao crédito e redução dos riscos das
operações.
17. Apelação conhecida e desprovida." (e-STJ fls. 298/299)

No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 349, 355 e 369 - porque o indeferimento da prova pericial contábil
teria violado o direito à prova e configurado cerceamento de defesa;
(ii)
o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) - porque seria ilegal a
art. 4
capitalização de juros, ainda que pactuada;
(iii)
do Código Civil - porque cláusulas contratuais que permitem
art. 122
variação unilateral de taxas configurariam condição potestativa e, portanto, nula;
(iv) arts. 6o, 51 e 52 do Código de Defesa do Consumidor - haja vista a
presença no contrato de cláusulas abusivas violadoras dos princípios da boa-fé, do
equilíbrio contratual e da transparência.
Sustenta, ainda, desconformidade com aSúmula no 176/STJ.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 339), o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no que tange à alegação de ilegalidade da correção monetária
pelo CDI, o agravante limita-se a indicar como violada a
no
Súmula no 176/STJ;
entanto, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que: "Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
(
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
.
Súmula no 518/STJ)
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que o recorrente, ao defender a extinção da execução em virtude da garantia da FGO,
não indicou especificamente quais artigos de lei federal teriam sido contrariados pelo
Documento eletrônico VDA52817828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:26
Código de Controle do Documento: 03d58b2b-fd00-4091-bce3-e5c0ef710799

aresto recorrido, embora tenha se insurgido quanto à motivação da decisão,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. CARÊNCIA DE APONTAMENTO CLARO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL QUE TERIA SIDO MACULADO NO ACÓRDÃO ESTADUAL.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o
conhecimento de recurso especial exige a indicação dos dispositivos de
lei federal supostamente violados. Ausente tal requisito, 'incide a
(AgInt no
relator Ministro
'
Súmula n.284/STF
AREsp n. 2.108.361/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
23/9/2022)
2. (...).
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.175.300/BA,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
13/2/2023,
16/2/2023
se.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL E DE JUROS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral
indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz
de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que os
agravados foram expostos ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.
5. Divergência jurisprudencial, não demonstrada ante a incidência das
Súmulas n. 284 do STF e 7 e 83 do STJ. Além disso, 'decisão monocrática não
serve para comprovação de divergência jurisprudencial' (AgInt no
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES -
AREsp n. 1.180.952/RJ,
Desembargador convocado do TRF 5a Região -, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/5/2018,
24/5/2018)
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 2.141.911/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/11/2022,
21/11/2022

O recorrente sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que a
controvérsia exigiria a realização de prova pericial contábil, invocando os arts. 349, 355
e 369 do CPC.
O Tribunal de origem, todavia, assentou que as questões suscitadas
restringiam-se à legalidade das cláusulas contratuais bancárias e dos encargos
Documento eletrônico VDA52817828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:26
Código de Controle do Documento: 03d58b2b-fd00-4091-bce3-e5c0ef710799

incidentes, passíveis de solução por meio de interpretação jurídica, sem necessidade de
dilação probatória.
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PROCEDÊNCIA DA
RECONVENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA RÉ SOBRE O
IMÓVEL OBJETO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de
prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação
de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
.2. No caso, a sentença julgou improcedente o
protelatórias. Precedentes
pedido da inicial e procedente a reconvenção, por entender que o autor não
comprovou a origem das áreas registradas em seu nome, enquanto o réu
apresentou título com registro anterior e inequívoca comprovação do domínio, o
que foi constatado pela perícia. Diante da robusta prova documental
apresentada pelo réu, o magistrado reputou desnecessária a realização de
nova perícia, acentuando que o perito respondeu as questões levantadas pelas
partes.3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.619.012/MA,
Turma, julgado em
DJe de 1o/7/2020, grifou-se.)
15/6/2020,

Por fim, a modificação do entendimento a respeito da abusividade das
cláusulas contratuais e da taxa de juros demandaria reexame de provas e interpretação
de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM
REVISIONAL DE CONTRATO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS
5 E 7 DO STJ. COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PROVA
DE QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. MATÉRIA DECIDIDA
COM BASE EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA
958DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. VALOR ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, apreciando o
conjunto probatório dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada não é
abusiva, considerando a significativa discrepância entre o índice estipulado e
a taxa média de mercado, que a comissão de permanência não está prevista e
a restituição do indébito não é devida. Alterar esse entendimento ensejaria
reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos,
circunstâncias vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. O recurso especial
interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ.3.
Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.548.939/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Documento eletrônico VDA52817828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:26
Código de Controle do Documento: 03d58b2b-fd00-4091-bce3-e5c0ef710799

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO
VIRTUAL.INDEFERIMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO.
SÚM. 5 e 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto
na
de forma que a abusividade da pactuação dos juros
Súmula 596/STF,
remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. 2. É inviável
rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no
caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois
demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual,
providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).Precedentes.3.
Agravo interno não provido. Indeferida a oposição ao julgamento virtual."
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp 1.918.538/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2021,
26/8/2021.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:26
Código de Controle do Documento: 03d58b2b-fd00-4091-bce3-e5c0ef710799

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.227.360 / RJ
Número Registro: 2022/0321470-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00190163820184025101
01410557120174025101
01749762120174025101
1410557120174025101
1749762120174025101
190163820184025101
50006280820204020000
5000628082020402000000190163820184025101 50346115520194025101
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HILTON VARSANO
ADVOGADOS : ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME - RJ093240
GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA - RJ135495
MARIA JULIA CECCHI SOARES - RJ166784
JOÃO LUIZ BALTASAR JARDIM - RJ197209
GABRIELLA DANTAS DA COSTA SIMEONE - RJ218640
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDSON BERWANGER - RS057070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54007108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: f07927c2-6a44-435d-a2b2-28b136e848d3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: f07927c2-6a44-435d-a2b2-28b136e848d3